Tribunal: TJMT
Processo: 1011243-43.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1011243-43.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: AGROREFLORESTAL HARAOUI LTDA-ME
EMBARGADA: GLAM EMPREENDIMENTOS LTDA
Vistos etc.
I – Retire-se de pauta.
II – Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte agravante, cujo efeito infringente reveste-se de pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a tutela recursal vindicada.
Ressalta que não foram sopesados os fundamentos aventados no recurso, aduzindo que “não foi exarado na decisão entendimento e/ou posicionamento da emérita relatora em questão acerca da quanto à possibilidade ou não de bem que garante o contrato em hipoteca ser ofertado como caução, com o fito de obtenção de efeito suspensivo, em sede de embargos à execução” (sic).
Destaca, ainda, que “ofertou bem hipotecado como caução, justamente para concessão de efeito suspensivo, em sede de pedido alternativo constante no recurso de agravo de instrumento” (sic), cujo decisum foi omisso, a exemplo da questão afeta “a espécie de obrigação, objeto da execução é uma obrigação de fazer e não obrigação de dar”, que igualmente passou desapercebido.
No entanto, o decisum lançado no Id 47160988 é claro ao registrar que a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, o que não restou satisfatoriamente demonstrado em sede de cognição não exauriente, e, quanto ao ponto, restou expressamente assinalado que “a execução não se encontra garantida por penhora, depósito ou caução suficiente, o que, a princípio, impede a concessão do efeito suspensivo nos embargos à execução. A mera indicação de bem à penhora ou o fato do débito exequendo estar embasado em garantia hipotecária, não assegura a concessão do efeito suspensivo vindicado”.
De modo que não vislumbrei, a priori, qualquer irregularidade de pronto aferível na decisão recorrida, deixando para o mérito a análise mais acurada.
Até porque o momento processual é apenas de uma rápida análise a fim de aferir os requisitos da medida de urgência vindicada, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que não se verificou de pronto, de modo que questões outras serão analisadas por ocasião do julgamento do mérito.
Assim, considerando que não foram apresentados elementos novos à reapreciação da matéria, tampouco se verifica qualquer dos vícios apontados pelo embargante, rejeito de plano os declaratórios.
Dê-se normal prosseguimento ao Agravo de Instrumento, mediante alteração da classe processual, retornando-me conclusos para julgamento oportuno.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá – MT, 20 de agosto de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora